Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015200-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINA TEREZA CAPILE - CPF: 080.839.751-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARINA TEREZA CAPILE - CPF: 080.839.751-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015200-89.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1015200-89.2021.8.11.0041

APELANTES: MARINA TEREZA CAPILE e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: MARINA TEREZA CAPILE, BANCO BRADESCO S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEG UROS S.A.

Processo na Origem n.o 1015200-89.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A. e MARINA TEREZA CAPILE
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1015200-89.2021.8.11.0041) que
MARINA TEREZA CAPILE
move contra
BANCO BRADESCO S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 151757828 - Pág. 1/10): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar inexistente a contratação do seguro e condenar os requeridos (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da requerente (R$ 278,60), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

APELO 1

(ID 151757829):
MARINA TEREZA CAPILE
alega que restou demonstrada a inexistência de relação contratual com o requerido e também o desconto indevido em sua conta corrente. Sustenta a necessidade de condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, porque se trata de dano moral in re ipsa e que os transtornos sofridos ultrapassam os meros dissabores e incômodos rotineiros. Pugna pelo provimento do recurso para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

APELO 2

(ID 151757831):
BANCO BRADESCO S.A.
. alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito, sustenta que restou demonstrada a existência de relação contratual entre a autora e a seguradora Zurich, logo os descontos em sua conta corrente não constituem ato ilícito. Sustenta que a restituição deve ser feita de forma simples porque não restou demonstrada a má-fé na cobrança
. Pugna pelo acolhimento da preliminar para julgar o feito extinto contra ele e, no mérito busca o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou determinar que a restituição seja feita de forma simples.

CONTRAMINUTAS
(ID 151757838 – Zurich, ID 151757841 – Marina e ID 151897159 - Bradesco): pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015200-89.2021.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco, ora apelante, alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, vez que os débitos questionados foram realizados pela seguradora requerida.

Constatada a negativa da parte autora em ter contratado o seguro, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, porque autorizou os descontos na conta corrente da requerente.

No entanto, nem o banco recorrente e nem a seguradora beneficiada pelos descontos trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a contratação do serviço ou mesmo uma justificativa plausível para a autorização dos descontos.

Desse modo, não procede a alegação de ilegitimidade passiva, principalmente quando autorizado pelo banco requerido, ainda que a pedido da seguradora, o desconto mensal do seguro na conta bancária da parte autora, ao passo que ante a ausência de conjunto probatório que corroborasse as alegações de contratação do seguro, rejeitada a premissa de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica
.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. (N.U 1005743-88.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A. e MARINA TEREZA CAPILE
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1015200-89.2021.8.11.0041) que
MARINA TEREZA CAPILE
move contra
BANCO BRADESCO S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.,
para declarar inexistente a contratação do seguro e condenar os requeridos (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da requerente (R$ 278,60), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

A autora
MARINA TEREZA CAPILE
relata que é correntista de uma conta bancária no BANCO BRADESCO S/A, na agência 1966, identificada pelo número 12968-2, na qual recebe seu benefício previdenciário, e notou que, sem anuência ou solicitação, havia descontos em favor da requerida ZURICH SEGUROS, no valor mensal de R$19,90, debitados de sua conta corrente, e que teria origem em débito representado por contrato de seguros.

Alega jamais ter celebrado qualquer contrato de prestação de serviços com a companhia de seguros.

Propôs a ação declaratória, por meio da qual buscou a declaração de inexistência de débito, a restituição do indébito em dobro e a indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão do desconto indevido, que foi julgada
parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito e condenar a requerida a restituir o valor em dobro
.

Ambas as partes recorrem.

A autora busca a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$15.000,00.

A requerida recorre e busca afastar a condenação à restituição em dobro e pugna pela improcedência dos pedidos ou pela restituição de forma simples.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se houve o desconto indevido feito na conta da autora e se este enseja a repetição do indébito em dobro ou a condenação por danos morais.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora não celebrou efetivamente o referido contrato de seguros.

Como bem pontuou a sentença:

“
Veja-se que no áudio não há registro de que o agente da parte ré tenha informado ao consumidor todas as características do contrato de seguro oferecido, tais como abrangência, cobertura, validade e restrições, cingindo-se a mencionar a existência de alguns benefícios de forma rápida e ineficiente, e que o “kit boas vindas”, contendo número de telefone do suporte, seria encaminhado para o endereço da autora, de cujo envio prova não há nos autos.

Cabia à requerida apresentar provas que pudessem dar maior consistência à alegada contratação verbal, pois o áudio juntado na contestação apenas demonstra ofensa ao dever do fornecedor de prestar ao consumidor informação adequada e clara sobre o serviço oferecido, violando o art. 6o, III, art. 31 e art. 46, todos do Código de Defesa do Consumidor
”.

As demandadas não apresentaram nos autos qualquer prova, seja em áudio, ou seja em forma de contrato assinado pela autora referente à a contratação de seguro, de modo que se conclui pela irregularidade da cobrança, de modo que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica e do débito.

Assim,
correta a decisão na parte em que declarou inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

No entanto, somente se afigura devida a repetição do indébito em dobro caso comprovada a intenção dolosa da requerida em efetuar os descontos indevidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A repetição do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1000530-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços por parte da requerida, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente da autora.

Também não restou demonstrada a má-fé da requerida com relação à cobrança, logo a repetição deve ser de forma simples.

De modo que
comporta reforma a sentença para determinar que a restituição dos valores debitados indevidamente da conta corrente da autora se faça de forma simples
.

Por outro lado, a autora recorre e busca a condenação dos requeridos à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
. (N.U 1043998-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Assim, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

De modo que
não restou demonstrado o dano moral e, consequentemente, não há razão para reformar a sentença que não acolheu o pleito indenizatório da autora
.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao recurso do banco requerido, para determinar que a restituição do valor indevidamente descontado seja feita de forma simples, com juros de mora e correção monetária, nos moldes postos na sentença
.
Nega-se provimento ao recurso da autora
. Mantida a sucumbência na forma distribuída na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023